Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704024-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON ANIZIO DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELSON ANIZIO DA SILVA AGUIAR tendo por objeto a r. decisão (ID 54488233 - Pág. 3 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0712899-35.2019.8.07.0007 na qual se cobram valores inadimplidos de taxas condominiais do período compreendido entre março de 2018 a maio de 2019, referente ao imóvel constituído pela unidade no 1.007, Bloco C, Residencial Itamaraty, administrado pelo Condomínio agravado, no valor de R$5.258,34(cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). O agravante visa à reforma da decisão singular que determinou penhora mensal de seu salário à razão de 8% até a satisfação do integral de débito não alimentar. Transcrevo o trecho relevante da r. fundamentação: “... na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 4.969,81, e o executado policial militar, auferindo renda mensal bruta de R$9.055,55. Entretanto, em face de descontos como pensão alimentícia, empréstimos bancários e outros, percebe líquido a quantia de R$3.961,67. Portanto, no caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 8% (oito por cento) dos rendimentos, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado. Posto isso, defiro parcialmente a impugnação para limitar a penhora ao percentual de 8% da remuneração bruta do executado, ou seja R$724,44”. Inconformado, o devedor recorre alegando, basicamente, uma tese de impenhorabilidade absoluta do salário, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Argumenta ainda que a penhora salarial deferida, além de ilegal, não esgotou as medidas de constrição de bens disponíveis tampouco verificou a subsistência do devedor. Justifica num perigo de dano à sua subsistência o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profundada do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Quanto à tese do prévio esgotamento de diligências à procura de outros bens penhoráveis, convém assinalar que, no REsp repetitivo no 1.112.943/MA, o STJ analisou o tema sedimentando que: “a penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor; após o advento da Lei n. 11.382/2006, o juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. Logo, ausente a plausibilidade desse capítulo do recurso. Sobre o tema de fundo, filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Esse posicionamento já é conhecido na Corte consoante demonstra o seguinte resto: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18” (Acórdão 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020). Assim, caberia ao impetrante fazer prova nos autos de que o valor atingido pela ordem judicial comprometeria sua subsistência, sendo que, até o presente momento, desse ônus não se desincumbiu. No caso dos autos, o devedor agravante, Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF, recebeu o valor bruto de R$9.055,55 referente ao pagamento de salário do mês de outubro de 2019 (ID 49260534 - Pág. 1 do processo principal). A quantia líquida, após os descontos obrigatórios e facultativos, é de R$3.961,67(ID 49260534 - Pág. 1 do processo principal). Não houve a demonstração de qualquer tipo de despesa a revelar onerosidade excessiva frente aos seus ganhos. Ao contrário, no extrato de sua conta corrente, há um crédito de juros de um investimento realizado. Nesse contexto, e numa análise perfunctória dos presentes autos tenho que o devedor, mesmo com a penhora mensal de 8% de sua remuneração bruta, ou seja, R$724,44 até o pagamento integral da dívida que remonta o valor de R$5.258,34(cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), é capaz de manter bom padrão de vida, muito superior à média das famílias brasileiras. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator